Tribunal: STJ
Processo: 0410825-42.2016.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039525 - MG (2025/0332212-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: L S DE F
ADVOGADOS
: MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS - RS065653
ALBERTO MILNICKEL RUTTKE - RS097344
ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - SP397289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: F G DE P M
ADVOGADOS
: LUÍS CARLOS PARREIRAS ABRITTA - MG058400
LILIAN STARLING DE FREITAS - MG133576
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 211/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53021195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6d75ca8b-79a8-4895-9b7a-cdaab61f04d5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039525 - MG (2025/0332212-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: L S DE F
ADVOGADOS
: MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS - RS065653
ALBERTO MILNICKEL RUTTKE - RS097344
ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - SP397289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: F G DE P M
ADVOGADOS
: LUÍS CARLOS PARREIRAS ABRITTA - MG058400
LILIAN STARLING DE FREITAS - MG133576
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 211/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L S DE F contra a decisão por
mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo em recurso especial
(fls. 1.721/1.722).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (
,
Súmula 182/STJ)
uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53021190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:40
Código de Controle do Documento: 6b6e545c-c78e-472a-971b-524bcd33118b

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago
ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive
de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS para não admitir o apelo nobre.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira suficiente, o referido fundamento, uma vez que não demonstrou
em suas razões recursais a inadequação do óbice elencado, deixando de transcrever
os trechos do acórdão que abordaram a questão controvertida apresentada no
apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53021190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:40
Código de Controle do Documento: 6b6e545c-c78e-472a-971b-524bcd33118b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0332212-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.039.525 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04108254220168130000 10000160410825000 10000160410825001
10000160410825002 10000160410825003 10000160410825004
10000160410825005 10000160410825006 10000160410825007
4108254220168130000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L S DE F
ADVOGADOS
: MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS - RS065653
ALBERTO MILNICKEL RUTTKE - RS097344
ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - SP397289
AGRAVANTE
: F G DE P M
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PARREIRAS ABRITTA - MG058400
ADVOGADA
: LILIAN STARLING DE FREITAS - MG133576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L S DE F
ADVOGADOS
: MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS - RS065653
ALBERTO MILNICKEL RUTTKE - RS097344
ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - SP397289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: F G DE P M
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PARREIRAS ABRITTA - MG058400
ADVOGADA
: LILIAN STARLING DE FREITAS - MG133576
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054499111642540<5@
2025/0332212-7 - AREsp 3039525 Petição : 2025/0112212-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:15:25
Código de Controle do Documento: ED689754-A5BC-48C7-BC88-D46D542868B6